Tribunal: TJMT
Processo: 1011963-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011963-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 459.816.551-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO –
JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO IMOTIVADA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Faz jus à assistência judiciária aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando o autor já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta com amparo nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Diz que a não apresentação dos extratos não enseja a extinção da lide, e que, por se tratar de relação de consumo, a sua defesa deve ser facilitada, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Contrarrazões no ID 117341451.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUSTIÇA GRATUITA

Conforme entendimento do STJ, para concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Também já se consagrou o posicionamento de que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do postulante (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, os extratos do INSS juntados com a inicial ratificam a necessidade da concessão do benefício.

Assim, defiro o benefício da gratuidade à apelante
.

MÉRITO

Na sentença constou o seguinte:

“
Em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de colacionar qualquer extrato bancário atestando a periodicidade dos descontos supostamente desconhecidos ou mesmo de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em fornecê-los extrajudicialmente, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.

(...)

Nota-se, ainda, que, em vista da hipervulnerabilidade da parte autora e do poder geral de cautela, determinou-se a comprovação do vínculo e esclarecimento da relação havida entre a demandante e as testemunhas signatárias dos instrumentos colacionados ao feito, o que não restou obedecido.

Verifica-se, inclusive, que as testemunhas possuem documentação pessoal vinculada a outras Unidades da Federação, donde não se pode atestar à plena e necessária proteção aos interesses do idoso.
” (ID 117341089 - Págs. 4 e 5)

O art. 320 do CPC preceitua que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

Os extratos bancários não são essenciais ao deslinde da controvérsia, uma vez que compete ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado, a autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois os extratos do INSS anexados à inicial demonstram a ocorrência dos descontos referentes ao contrato em discussão (art. 373, I, do CP).

E pela mesma razão não é necessária a juntada de elementos que atestem a relação entre a autora e as testemunhas, visto que as declarações que assinaram não são imprescindíveis à demanda.

Logo, não se justifica o indeferimento da inicial por ausência desses documentos, sobretudo porque “
o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (AgRg no REsp 1074649/CE).

Julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE extrato da conta corrente - IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - prova mínima da relação jurídica realizada - extrato do inss - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.
(N.U 1000703-42.2021.8.11.0018, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

E ainda:

AP 1002833-66.2020.8.11.0009;

AP 1001681-53.2020.8.11.0018;

AP 1011150-37.2021.8.11.0003;

AP 1002456-95.2020.8.11.0009.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença bem como determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, e faço constar o deferimento da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022